Tribunal: TJDFT
Processo: 0764344-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do auto de infração no S002431565, do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e de restituição de valores pagos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Sustenta o recorrente que a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o processo administrativo de suspensão foi instaurado após o prazo de cinco anos contado da data da infração (01/02/2019). Alega, ainda, nulidades no processo administrativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são: i) a ocorrência de prescrição punitiva; e ii) a regularidade do auto de infração e do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública rege-se pela Lei no 9.873/1999 e pelo art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018, que estabelecem o prazo quinquenal. Nos termos do art. 24, §1o, inciso III, da referida Resolução, o termo inicial da contagem, nas hipóteses em que a penalidade de suspensão do direito de dirigir decorre do encerramento da instância administrativa da infração originária, é o dia subsequente ao término do processo administrativo.
6. No caso concreto, a infração foi lavrada em 01/02/2019, tendo o processo administrativo sido definitivamente encerrado em 12/07/2024. Assim, a instauração do processo de suspensão em 22/07/2024 ocorreu dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.
7. Ainda que assim não fosse, a contagem do prazo prescricional foi impactada pela suspensão dos prazos administrativos durante o período da pandemia da COVID-19, o que igualmente afasta a alegação de prescrição.
8. Não prospera a tese recursal de que o prazo deve ser contado exclusivamente da data da infração, porquanto tal critério não se aplica à hipótese em exame, pois a penalidade de suspensão decorre do exaurimento da instância administrativa da infração originária.
9. Quanto à alegada nulidade do auto de infração, verifica-se que a autuação ocorreu em flagrante, mediante abordagem direta do condutor, garantindo-lhe ciência imediata da infração, em conformidade com o art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
10. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, segundo a qual a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro configura, por si só, a infração prevista no art. 165-A do CTB.
11. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar eventual ilegalidade, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
12. Não se verificam irregularidades formais no processo administrativo, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a devida notificação do recorrente em todas as fases.
13. Diante desse quadro, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.